Tribunal: STJ
Processo: 0004589-87.2015.8.26.0526
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2110475 - SP(2023/0410354-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: PEDRO REIS GALINDO
ADVOGADOS
: EDUARDO SOARES LACERDA NEME - SP167967
FERNANDO HENRIQUE - SP258132
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JUVENIL CIRELLI
ADVOGADOS
: RONALDO AUGUSTO BRETAS MARZAGAO - SP123723
RODRIGO OTÁVIO BRETAS MARZAGÃO - SP185070
CARLOS EDUARDO LUCERA - SP228322
EMENTA
ADMINISTRATIVA
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL
AÇÃO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
VIOLAÇÃO
DO
DO
ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
ART. 1.022
CPC/2015.

DA
SÚMULA
284/STF.
ART.
10

LEI
8.429/1992.
COMPROVAÇÃO DE DOLO. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A falta de argumentação ou sua deficiência implica não conhecimento
do recurso especial quanto a questão deduzida, pois não permite a exata
compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF.
3. A revisão da conclusão a que chegou a Corte de origem sobre a
existência de dolo pela autorização de aplicações financeiras vedadas
por lei, causando danos ao erário, quando feitas no Banco Rural,
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
Documento eletrônico VDA54111225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:58:07
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: c26421d8-ee0a-4eb6-acd6-a8bb4f9b3a5b

vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice contido na
Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54111225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:58:07
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: c26421d8-ee0a-4eb6-acd6-a8bb4f9b3a5b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2110475 - SP (2023/0410354-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: PEDRO REIS GALINDO
ADVOGADOS
: EDUARDO SOARES LACERDA NEME - SP167967
FERNANDO HENRIQUE - SP258132
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JUVENIL CIRELLI
ADVOGADOS
: RONALDO AUGUSTO BRETAS MARZAGAO - SP123723
RODRIGO OTÁVIO BRETAS MARZAGÃO - SP185070
CARLOS EDUARDO LUCERA - SP228322
EMENTA
ADMINISTRATIVA
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
DA
SÚMULA 284/STF. ART. 10
COMPROVAÇÃO DE DOLO. REEXAME DE
LEI 8.429/1992.
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A falta de argumentação ou sua deficiência implica não conhecimento
do recurso especial quanto a questão deduzida, pois não permite a exata
compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF.
3. A revisão da conclusão a que chegou a Corte de origem sobre a
existência de dolo pela autorização de aplicações financeiras vedadas por
Documento eletrônico VDA52918796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:41
Código de Controle do Documento: aa4709cf-1219-4a50-a7ac-34a6deac0fa4

lei, causando danos ao erário, quando feitas no Banco Rural, demanda o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede
de recurso especial, em razão do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto por Pedro Reis Galindo contra
decisão, assim ementada (fl.2.485):
ADMINISTRATIVA E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
VIOLAÇÃO DO
DO
ALEGAÇÕES
ART. 1.022
CPC/2015.
GENÉRICAS.
§ 2o, DO CPC/15.
SÚMULA 284/STF. ART. 99,
NECESSIDADE DE SE INTIMAR A PARTE PARA FINS DE PROVA
ANTES DE SE INDEFERIR O PEDIDO DE GRATUIDADE DE
JUSTIÇA.
DA
COMPROVAÇÃO DE DOLO.
ART. 10
LEI 8.429/1992.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.
O agravante alega que inaplicabilidade das Súmulas 284/STF e 7/STJ.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se
vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA52918796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:41
Código de Controle do Documento: aa4709cf-1219-4a50-a7ac-34a6deac0fa4

De início, o agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação do
enunciado da Súmula 284/STF.
Ocorre que o recurso especial contém alegações genéricas, imprecisas
no que diz respeito a suposta violação dos artigos 11,
, 489, §1o, IV,
caput
e 1.022, II, parágrafo único e inciso II, do
É dizer, o alegado
CPC/2015.
pelo recorrente sobre eventual ofensa à lei federal não está devidamente
particularizado de forma clara e específica e não tem em si
correspondência com os fundamentos aplicados pelo acórdão recorrido,
situação que impede a exata compreensão da controvérsia deduzida.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial com
fundamento na
"É inadmissível o recurso
Súmula 284/STF:
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia".
No tocante aos arts. 1o, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, 9o, 10o, caput e § 2o, da
com a redação atual, e à tese de ausência de dolo
Lei n. 8.429/1992,
específico de causar prejuízo ao erário, a pretensão não merece prosperar.
Isso porque a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-
probatório dos autos, consignou haver dolo no caso vertente, na medida
em que autorizou aplicações financeiras vedadas por lei, causando danos
ao erário, quando feitas no Banco Rural, senão vejamos (e-STJ fls. 1.859-
1862):
A existência do ato ímprobo, conforme descrito na exordial,
evidencia a atuação do Prefeito, pois demonstra que os
investimentos foram feitos não apenas por vontade do secretário
responsável, mas que se tratava de verdadeiro plano de gestão
focado em rendimentos, mesmo que representassem riscos, como
investir no Banco Rural na situação que se encontrava, ao arrepio da
lei.
Há dolo, portanto, pois autorizou aplicações financeiras vedadas por
lei, causando danos ao erário, quando feitas no Banco Rural.
Portanto, não há como afastar a condenação do Prefeito, fazendo-a
recair somente sobre o Secretário de Finanças, como requereu o
apelante Juvenil.
Documento eletrônico VDA52918796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:41
Código de Controle do Documento: aa4709cf-1219-4a50-a7ac-34a6deac0fa4

[...]
Pedro Reis Galindo, por sua vez, na qualidade de Secretário de
Finanças, recomendou e tornou possível a aplicação, de valor de
disponibilidade de caixa em banco privado, ao arrepio da citada
legislação vigente.
Ainda, inobstante o apelante alegue que tal aplicação tenha sido
feita após pesquisa e era de interesse do erário, tratava-se de
instituição financeira em que se divulgava na imprensa
envolvimento em atos de corrupção e cujas dificuldades financeiras
eram notórias.
Assim, não só a aplicação já era ilegal por expressa vedação legal,
como temerária diante das informações que se tinha quanto a
instituição financeira. E, mesmo assim, conscientemente, os
apelantes realizaram a referida aplicação financeira.
Portanto, ambos os apelantes contribuíram e agiram decisivamente
para a prática do ato ilegal e ímprobo descrito, que gerou importante
prejuízo ao Município de Salto.
Assim, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou a Corte de
origem sobre a questão demanda o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice
contido na Súmula n. 7/STJ.
Sob esse prisma:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
DA
COMPROVAÇÃO
ART. 10
LEI 8.429/1992.
DE
DOLO.
REEXAME
DE
PROVAS.
SÚMULA
7/STJ.
RETROATIVIDADE DA
IMPOSSIBILIDADE.
LEI 14.230/2021.
PROVIMENTO NEGADO.
1. O Tribunal de origem, com fundamento no acervo fático-probatório
carreado aos autos, concluiu pelo dolo na conduta da parte agravante.
Desconstituir tal premissa implicaria, necessariamente, incursão nos fatos
e nas provas dos autos, providência inviável na via especial ante o óbice
da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. Tratando-se de ato de improbidade administrativa doloso tipificado no
da Lei de Improbidade Administrativa, consoante claramente
art. 10
deixam ver as decisões na origem, descabe falar em aplicação retroativa da
Lei 14.230/2021.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AR Esp n.
1.799.874/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
julgado em
D Je de
)
8/4/2024,
11/4/2024.
Documento eletrônico VDA52918796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:41
Código de Controle do Documento: aa4709cf-1219-4a50-a7ac-34a6deac0fa4

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
TERMO
INICIAL
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL. AGENTE POLÍTICO. TÉRMINO DO SEGUNDO
MANDATO, EM CASO DE REELEIÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE
ATO ÍMPROBO. DOLO RECONHECIDO. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS.
IMPOSSBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO
RECURSO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 284/STF.
REEXAME DA DOSIMETRIA DAS SANÇÕES APLICADAS.
IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao
do Código de Processo Civil de
art. 535
1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não
implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. Acórdão recorrido que está em consonância com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça de que o termo inicial do prazo prescricional
da ação de improbidade administrativa, no caso de reeleição de agente
político, começa a correr somente após o término ou a cessação do
segundo mandato.
3. O Tribunal de origem, com fundamento no acervo fático-probatório
carreado aos autos, concluiu pelo dolo na conduta da parte agravante.
Desconstituir tal premissa implicaria, necessariamente, incursão nos fatos
e nas provas dos autos, providência inviável na via especial ante o óbice
da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. Dispositivo apontado como violado que não contém comando capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido e é incapaz de amparar as
teses recursais. Aplicação analógica da Súmula 284 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
5. A revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ação de improbidade
administrativa implica reexame do contexto fático-probatório, providência
vedada pela
salvo se, da leitura do acórdão recorrido,
Súmula 7/STJ,
exsurgir a desproporcionalidade da pena aplicada, o que não é a hipótese
dos autos.
6. Em consonância com o quanto pacificado pelo Supremo Tribunal
Federal quando do julgamento do Tema 1.199, é irretroativo o novo
regime prescricional estabelecido na Lei 14.230/2021.
Documento eletrônico VDA52918796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:41
Código de Controle do Documento: aa4709cf-1219-4a50-a7ac-34a6deac0fa4

7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.194.387/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
29/2/2024.

PROCESSUAL
CIVIL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
INFRAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. EXONERAÇÃO.
LEI
MUNICIPAL
SUPERVENIENTE.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo,
sustentando que os requeridos criaram cargos de provimento em comissão
com o fim de afastar a regra constitucional que exige concurso público
para contratação de servidores, já que os cargos, num total de 118, não se
destinariam às atribuições de direção, chefia e assessoramento, possuindo
natureza meramente técnica ou operacional, bem como por falta de
previsão de lei municipal que os regulamentasse. Na sentença foi julgada
improcedente a demanda, extinguindo-a dada a superveniência de lei que
alterou a disposição do quadro funcional-administrativo do Município da
Estância Turística de Tremembé, e exoneração daqueles que ocupavam
outrora as funções objurgadas. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do recurso de
agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial.
II - O recorrente aponta a existência de violação do
caput, da Lei
art. 11,
de Improbidade Administrativa - LIA, sob o argumento de que o prefeito
recorrido "não promoveu qualquer medida no sentido de se submeter à
legalidade - de cujo conhecimento não pode se escudar - de promover o
necessário concurso público para o preenchimento de cargos relativos a
funções típicas do aparelho de estado". Entretanto, uma vez que foi
fundamentadamente afastada pelas instâncias de origem a existência de
dolo na conduta do agente, a revisão em recurso excepcional, de
dosimetria da pena aplicada e do elemento volitivo nas condutas em razão
de improbidade administrativa praticada implica, em regra, inevitável
revolvimento fático-probatório, situação essa expressamente vedada pelo
verbete sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Vale dizer, não se
está diante de situação de desproporcionalidade da sanção infligida ao
agente ímprobo, situação essa que, caso presente, autorizaria a reanálise
excepcional da dosimetria da pena, mas sim de tentativa de revisitar as
provas e fundamentos jurídicos considerados ao convencimento dos
julgadores. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 1.934.515/RJ,
Documento eletrônico VDA52918796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:41
Código de Controle do Documento: aa4709cf-1219-4a50-a7ac-34a6deac0fa4

Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
21/3/2022,
29/3/2022.
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 1.234.197/PB,
Turma, julgado em
DJe de
22/11/2021,
14/12/2021.
III - Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, na forma
pretendida no apelo nobre, seria necessário proceder a uma nova incursão
no mesmo acervo fático-probatório já analisado, providência que fica
obstaculizada diante do verbete sumular 7 do Superior Tribunal de
Justiça, conforme mencionado alhures. Em que pese à impossibilidade de
análise do especial da forma como pretendida, nos termos supra, oportuno
destacar, quanto ao temática abordada no referido especial, a revogação
da regra legal de possibilidade de condenação por ato não previsto no rol
exemplificativo da redação anterior do
da
não
art. 11
Lei n. 8.429/92,
mais vigorando a possibilidade de condenação justificada tão somente no
cometimento de ato que importasse violação de princípio previsto no
caput, sem qualquer necessidade de prática de ato específico previsto
legalmente. Ou seja, não mais há a hipótese legal de condenação em ato
considerado ímprobo tão somente com a consideração de violação
principiológica, em decorrência da revogação expressa da viabilidade em
casos concretos de extensão do rol exemplificativo que era previsto
legalmente no antigo
da LIA.
art. 11
IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AR Esp n. 1.984.755/SP,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024,
D Je de
)
6/3/2024.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52918796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:41
Código de Controle do Documento: aa4709cf-1219-4a50-a7ac-34a6deac0fa4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.110.475 / SP
Número Registro: 2023/0410354-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00045898720158260526
000458987201582605266812015
45898720158260526
458987201582605266812015
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JUVENIL CIRELLI
ADVOGADOS
: RONALDO AUGUSTO BRETAS MARZAGAO - SP123723
RODRIGO OTÁVIO BRETAS MARZAGÃO - SP185070
CARLOS EDUARDO LUCERA - SP228322
RECORRENTE : PEDRO REIS GALINDO
ADVOGADOS
: EDUARDO SOARES LACERDA NEME - SP167967
FERNANDO HENRIQUE - SP258132
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PEDRO REIS GALINDO
ADVOGADOS : EDUARDO SOARES LACERDA NEME - SP167967
Documento eletrônico VDA54008588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:00
Código de Controle do Documento: e6f0d9c1-12e1-4bcf-8991-ad4693099499

FERNANDO HENRIQUE - SP258132
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JUVENIL CIRELLI
ADVOGADOS : RONALDO AUGUSTO BRETAS MARZAGAO - SP123723
RODRIGO OTÁVIO BRETAS MARZAGÃO - SP185070
CARLOS EDUARDO LUCERA - SP228322
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:00
Código de Controle do Documento: e6f0d9c1-12e1-4bcf-8991-ad4693099499